Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022616-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS - CPF: 022.633.881-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS -

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RESCIDENDA – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não demonstrando os elementos constantes dos autos perigo de irreversibilidade ou de dano irreparável, indevida a suspensão do feito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANDRE DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, contra decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Rescisória nº 1022616-37.2021.811.0000, que indeferiu pedido liminar consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão que reformou a sentença para validar os resultados dos testes psicológicos a que se submeteu o autor/apelado.

Realça que o entendimento da Súmula 343 resta superado, quando a ação rescisória fundada em violação literal a dispositivo da Constituição Federal.

Afirma que foi submetido a dois exames psicotécnicos com resultados opostos, evidenciando o alto grau de subjetivismo do exame, causando, por conseguinte, violação de normas da estrutura mestra da Constituição, consubstanciadas em segurança jurídica, legalidade, igualdade e impessoalidade.

Pontua que há diversos pronunciamentos judiciais sobre o tema, no sentido de que houve subjetividade na referida avaliação, bem como no próprio edital.

Destaca que o Autor já se encontra no cargo por longo período, e que é evidente o prejuízo caso a decisão seja cumprida de imediato.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a tutela antecipada determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, até decisão final. (Id 120514488)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 133480686)

Mantenho a decisão agravada e submeto o presente recurso à apreciação do Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por ANDRE DOS SANTOS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, contra decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Rescisória nº 1022616-37.2021.811.0000, que indeferiu pedido liminar consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão que reformou a sentença para validar os resultados dos testes psicológicos a que se submeteu o autor/apelado.

Em síntese, o Recorrente sustenta a necessidade de suspensão do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de anulação dos resultados dos testes psicológicos para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros, ante a subjetividade do exame psicotécnico.

Ao analisar o pedido liminar, pontuei que não estavam presente nem a

excepcionalidade, tampouco os requisitos processuais para concessão de tutela provisória.

A prova nova obtida pelo Autor, trata-se na verdade de avaliações periódicas ocorridas no âmbito da corporação, as quais não se confundem com exame psicológico ou psicotécnico.

O fato do Autor estar desempenhando as suas funções públicas e obtido elogios de seus superiores não tem o condão de, por si só, afastar ou negar efetividade ao acórdão prolatado por este Sodalício.

Ademais,

a
Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI).

“[...] A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016).

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do
Recurso
de Agravo Interno.

Assim, a simples discordância, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE NULIDADE DOS ATOS FRAUDULENTES E CONSTITUTIVOS DA EMPRESA EXECUTADA = DECISÃO QUE EXCLUIU ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. Impossibilidade. 2. Os atos discutidos na ação de base e relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta. Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1013343-68.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022